Tribunal: TJDFT
Processo: 0700735-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700735-88.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO FINASA S/A. AGRAVADO: EDILENE MARIA RODRIGUES DECISÃO Recebo, com efeito suspensivo, o agravo de instrumento interposto pelo BANCO FINASA contra a decisão do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, proferida nos seguintes termos Trata-se de novos embargos de declaração após decisão que não acolheu os embargos anteriormente opostos. A tentativa de reforma da decisão exige recurso próprio. Não se verifica vício na decisão a ser corrigido. Conforme consulta RENAJUD, a Autora ainda consta como arrendatária do veículo. Há que se considerar, ainda, a intempestividade da petição de ID 52555818. Por essa razão, REJEITO OS EMBARGOS. Em caso de novos embargos, serão reconhecidos como meramente protelatórios e devidamente apenados. Intime-se a Executada para que pague, no prazo de 05 (cinco) dias, R$ 9.081,38. Não efetuado o pagamento, venham os autos para execução forçada. Oficie-se ao DETRAN/GO para que seja excluído o nome da Autora como arrendatária do veículo de placa NKY-7782. Nos termos da Resolução n. 313/2020 do CNJ, todos os prazos processuais estão suspensos no país de 19/03/2020 até 30/04/2020. De tal forma, deve-se observar o dia 04/05/2020 para início da contagem do prazo no presente feito. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, Quarta-feira, 18 de Março de 2020 14:27:40 Respeitante ao curso processual, destacam-se os seguintes aspectos: (i) composição judicial (celebrada em 24.08.2017); (ii) prolatada sentença extintiva, em 13.09.2017 (reconhecido o cumprimento das obrigações); (iii) em 13.11.2017, a ora agravada comunicou o descumprimento da cláusula 4 do acordo pagamento de todos os débitos vinculados ao veículo: IPVA, Licenciamento, Seguro Obrigatório e multas; (iv) aplicação de “astreintes” no montante de R$ 4.200,00; (v) em 16.08.2018, o exequente comunicou a recalcitrância do banco ao cumprimento da determinação, ao requerer ainda o arbitramento de nova multa cominatória; (vi) o douto Juízo de origem prolatou a seguinte decisão (em 22.08.2018): a obrigação de fazer não cumprida converte-se em perdas e danos conforme expressa disposição legal no artigo 816, do Código de Processo Civil, devendo ser apurada conforme parágrafo único do mesmo dispositivo, a fim de que tenha fim o cumprimento de sentença, não se admitindo a postergação, ad eternum, das astreintes. Intime-se a exequente a indicar o valor das perdas e danos; (vii) em 03.09.2018, a credora informa que não teriam sido cumpridas diversas cláusulas do acordo (cláusulas 1a, 3a, e 4a); (viii) em 20.11.2019 (improvido o agravo de instrumento interposto pelo BANCO FINASA), o exequente foi intimado para apresentar planilha atualizada dos débitos do veículo, para conversão em perdas e danos, bem como para “indicar os dias de descumprimento para o arbitramento da multa”; (ix) fixado em R$ 9.081,38 o valor devido pelo BANCO FINASA (perdas e danos e “astreintes”), que, por seu turno, reafirma o cumprimento de todas as obrigações (veículo já se encontraria registrado em nome do banco, que comprovou ter efetuado o requerimento administrativo perante o DETRAN/GO, para exclusão do nome da requerente como arrendatária). É certo que inexistiria óbice ao prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, desde que comprovado o descumprimento do acordo judicial, de sorte que não se revelaria aparentemente plausível o pedido recursal de “declaração de nulidade de todos os atos processuais após o trânsito em julgado da sentença extintiva, uma vez que praticados quando já encerrado o ofício do Juízo sentenciante”. De outra visada, a verificação do (des)cumprimento da obrigação demandaria a meticulosa valoração dos documentos apresentados pelas partes, desde a homologação do acordo, uma vez atendidos os princípios da cooperação e da efetividade. Além disso, estaria evidenciado o perigo de dano, em face da majoração da multa e da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, cujo cumprimento da ordem judicial seria iminente. Atribuo, por ora, efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para resposta (CPC, Art. 1019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 1 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito